Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705536-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A D E S P A C H O Vistos etc. Pugna a parte agravada, ao ID 24534857, pela retirada do presente processo da pauta de julgamento, bem como pela restituição do prazo para oferecimento de contrarrazões, uma vez que não fora intimada para tal. Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico de 26/02/2021, disponível no site deste Tribunal, denota-se que o advogado constante da publicação da decisão de ID 23551219, o qual figura como representante da parte agravante, constou também, equivocadamente, como patrono da parte agravada. Sendo assim, defiro à agravada a restituição do prazo para apresentação de suas contrarrazões ao recurso interposto, tornando sem efeito a certidão sob o ID 24296259. Por oportuno, à Secretaria da Turma para que providencie a retirada do presente recurso da pauta de julgamento. Outrossim, proceda às devidas anotações e alterações, a fim de constar o correto nome dos advogados da parte agravada, conforme procuração de ID 24534858. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora